Tribunal: TJDFT
Processo: 0735350-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) Número do processo: 0735350-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SILDILON MAIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PACIENTE: WELLINGTON MACEDO DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O INTIME-SE o Agravado para ofertar contrarrazões, nos termos do Art. 265, § 2o, do Regimento Interno do TJDFT. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Oportunamente, retornem os autos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator